Tribunal: TJDFT
Processo: 0739377-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739377-96.2022.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCISCO DA COSTA COELHO, MARIA FLOR DE MAIO COELHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O recurso especial de ID 52319553 foi interposto por advogado sem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027